Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-80.2019.8.11.0085
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000711-80.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DANIELA GREGORIO ISRAEL - CPF: 060.293.991-79 (APELADO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA registrado(a) civilmente como MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM TRATOR - VEÍCULO AUTOMOTOR SEGUNDO O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO DA AUTORA – PRECEDENTE DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os acidentes com máquinas agrícolas (tratores) ensejam o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, pois de acordo com o artigo 96 do Código de Trânsito Nacional "
classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto". Porém é necessário comprovar que decorreu de conduta não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa, e que o veículo foi a causa determinante (AgRg no REsp 1318402/RS).

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem terer esse direito, não havendo prejuízo algum para a seguradora (REsp 1.601.533MG).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 13.500,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (22/10/2016) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de 10% do valor da condenação.

A apelante afirma que a vítima estava trabalhando em uma plantadeira quando foi atingido pelo disco de corte, e nesse sentido não há cobertura para o veículo envolvido porquanto não ocorreu acidente de trânsito.

Alega ainda que o eventual pagamento de indenização deve se dar de forma proporcional a cota parte de cada herdeiro e não conforme fixado na sentença, pois que somente uma herdeira figura o polo ativo da demanda.

Pugna pela redução da condenação ao valor de R$ 6.750,00.

Contrarrazões no Id. 120533507.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 13.500,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (22/10/2016) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de 10% do valor da condenação.

A apelante afirma que a vítima estava trabalhando em uma plantadeira quando foi atingido pelo disco de corte, e desse modo não haveria cobertura para o veículo envolvido porquanto não ocorreu acidente de trânsito.

Inicialmente, cumpre registrar que de acordo com o art. 96 do Código de Trânsito Nacional, classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO EM RAZÃO DE

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE –
SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” – Súmula nº 405 do STJ.

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” – Súmula nº 229 do STJ.

In casu, não há elementos nos autos que comprove que a parte autora teve ciência acerca da negativa do recebimento.

Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT.

O “trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado (TJMT. N.U 1025660-43.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
(N.U 1001344-46.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que cabe o recebimento do DPVAT quando o automóvel estiver parado ou estacionado e for comprovadamente a causa determinante do evento danoso.

O boletim de ocorrência (Ids. 120533455 e 120533456) e certidão de óbito (Id. 120533457) confirmam os fatos narrados e atestam que o atropelamento por máquina agrícola foi a causa da morte. Logo o conjunto probatório existente demonstra a verossimilhança das alegações iniciais da autora.

Dessa forma, considerando a ausência de prova em contrário, tem-se que a vítima não contribuiu com culpa ou dolo para o episódio, e sim que o veículo automotor foi a causa determinante do dano sofrido (art. 373, inciso II, do CPC).

Logo, trata-se de veículo automotor de via terrestre, sendo portanto devida a cobertura do seguro obrigatório, ainda que não circule em via pública.

A apelante alega ainda que o eventual pagamento de indenização deve se dar de forma proporcional a cota parte de cada herdeiro e não conforme fixado na sentença, pois que somente uma herdeira figura o polo ativo da demanda.

Quanto à existência de demais herdeiros, competia à apelante diligenciar para provar essa suposição.

E mais, não se vislumbra nenhum prejuízo à Seguradora, pois, se porventura surgirem novos herdeiros estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra autora.

Posto isso, a manutenção da sentença se impõe.

A propósito, deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nenhuma razão assiste razão à ré, ora apelante, quanto ao alegado cerceamento de defesa, haja vista que, ao revés do tenta fazer crer, o Juízo singular determinou, no despacho de id. 100036480 – pág. 42, a expedição de ofício ao INSS a fim de que informasse a existência de registro de dependentes do “de cujus”. 2. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, não há qualquer exigência na Lei de nº 6.194/74 para que o beneficiário faça prova de que ele seja o único herdeiro do falecido, como pré-requisito para que as seguradoras cumpram a obrigação de pagar o seguro DPVAT.

3. Não bastasse, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade da autora, ora apelada, em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, pleitearem o que de direito por meio de ação própria.
(N.U 0004988-82.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022